Tribunal: TJBA
Processo: 0564246-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0564246-03.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: ANTONIO GIL LOPES LEAL e outros

Advogado(s): ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, LUISIANA LIMA DE MEDEIROS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. EMPREENDIMENTO HORTO BELA VISTA. BENFEITORIAS EM ÁREAS COMUNS EXTERNAS DO BAIRRO PLANEJADO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30 A 37 DO CDC. DIVERGÊNCIA DO PROMETIDO E O QUE FOI EFETIVAMENTE ENTREGUE. PROVA DOCUMENTAL. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS APELADOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL EM FAVOR DA APELANTE. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. CONSTATAÇÃO.
QUANTUM
. MINORAÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

Trata-se de
apelaç
ão
interposta
contra
da sentença
primeva

que julgou parcialmente procedentes os pedidos realizados pelo consumidor e reconheceu a existência de danos,
morais e materiais
, em razão
da falha
da
d
emandada
em cumprir
o pacto firmado, deixando de promover a entrega de diversos itens do empreendimento vendido
.

2.
O
CDC, com o objetivo de resguardar os direitos inerentes ao elemento frágil da relação jurídica, resolveu ser necessário garantir
o cumprimento

d
as promessas oriundas das publicidades veiculadas.

3.
A
Apelante confessou, em sede de recurso (
ID nº 56905005
) e de contestação (
ID nº 56903953
), que as benfeitorias nas áreas comuns não foram
concluídas por se tratar de
entrega em fases, inexistindo data para o lançamento das demais
etapas
do empreendimento, bem como, que, em razão de inviabilidade técnica e em atenção às exigências dos órgãos públicos, alguns itens poderiam sofrer variações

4.
Nota-se, uma grande discrepância entre a publicidade realizada e o que foi efetivamente entregue pela Ré, de acordo com o dossiê fotográfico apresentado ao
ID nº 56903965
.
A
postergação na conclusão do empreendimento só seria admissível se ficasse demonstrada a ocorrência de fatos estranhos à atividade econômica desenvolvida pela construtora, ou seja, fortuito externo, hipótese
não
demonstrada.

5
.
É
possível afastar a tese subsidiária de adimplemento substancial, não apenas porque
inexistiu
comprovação efetiva da data da entrega completa do empreendimento, como também a própria promissária declara que as etapas de finalização da obra seriam futuras, sem prazo específico para lançamento.

6.
Não obstante deva ser mantido o dever de indenizar por danos morais, em virtude da flagrante necessidade de compensar os prejuízos advindos da demora na conclusão do empreendimento, faz-se preciso reduzir o quantum fixado de modo a adequá-lo ao patamar arbitrado sem situações similares por este colegiado.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
12 de agosto de 2024.